Tribunal: STF
Processo: RE 106716
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-02-04
Data de publicação: 1986-02-04

Ementa:
PROCESSO PENAL. JÚRI. ACÓRDÃO EM EMBARGOS INFRINGENTES DE JULGADO, QUE ANULA, COM BASE EM POSSÍVEL INJUSTIÇA COMETIDA CONTRA O EMBARGANTE, DECISÃO DE CÂMARA CRIMINAL QUE MANDOU A NOVO JÚRI CO-RÉUS
ABSOLVIDOS,  POR NEGATIVA DE CO-ATORIA, NEGA VIGÊNCIA AO ARTIGO 593, III, ALINEA D DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.